Tribunal: TJMT
Processo: 1035673-28.2023.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035673-28.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[WAGNO SANTOS DE ASSUNCAO - CPF: 042.313.301-23 (APELANTE), UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 17.895.646/0001-87 (APELADO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
MOTORISTA DO APLICATIVO DE UBER – DESCREDENCIAMENTO POR CRIAÇÃO DE CONTAS DUPLICADAS INDEVIDAS –
PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA – POSSIBILIDADE DE RESILIÇÃO DO CONTRATO SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO EM RAZÃO DE
VIOLAÇÃO AOS TERMOS DA PLATAFORMA
– EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO CONTRATUAL – EXCLUDENTE DE QUALQUER RESPONSABILIDADE - OMISSÃO INEXISTENTE
–
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE –
EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
1035673-28.2023.8.11.0041

APELANTE: WAGNO SANTOS DE ASSUNÇÃO

APELADO:

UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
WAGNO SANTOS DE ASSUNÇÃO
, contra v. acórdão desta Câmara (Id 243117170), que, por unanimidade, desproveu do recurso interposto pelo ora recorrente.

Em suas razões recursais, a embargante pugna pelo acolhimento dos aclaratórios, ao fundamento de que “
não houve violação aos termos e condições da empresa embargada”
(sic – Id 245152685)

Contrarrazões ofertadas no Id 247507674.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
MOTORISTA DO APLICATIVO DE UBER – DESCREDENCIAMENTO POR CRIAÇÃO DE CONTAS DUPLICADAS INDEVIDAS –
PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA – POSSIBILIDADE DE RESILIÇÃO DO CONTRATO SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO EM RAZÃO DE
VIOLAÇÃO AOS TERMOS DA PLATAFORMA
– EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO CONTRATUAL – EXCLUDENTE DE QUALQUER RESPONSABILIDADE
– SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

N
ão demonstrada qualquer ilegalidade na conduta da reclamada ao realizar o
descredenciamento
do reclamante (motorista parceiro), em razão da criação de contas duplicadas indevidas, porquanto em desacordo com os termos de condições gerais dos serviços de intermediação digital e código de conduta, razão pela qual a improcedência dos pedidos é de rigor”

A
o contrário do que afirma o embargante, verifica-se que não há vícios de omissão, contradição ou obscuridade a justificar a declaração pretendida,
eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou no resultado do julgamento, mediante análise acurada dos documentos que compõe o caderno processual, de modo que evidente a pretensão em rediscutir questões já apreciadas, o que não se admite na via estreita elegida.

Até porque, consta na fundamentação do voto embargado o seguinte:

“Do teor dos Termos Gerais dos Serviços de Tecnologia (Id 232690173) extrai-se que há previsão expressa de
rescisão imediata em caso de descumprimento de suas cláusulas
ou a rescisão imotivada, mediante prévia notificação, segundo Cláusula 12.2, que prevê

“
12.2. Rescisão. A Uber poderá rescindir este Contrato: (a) sem dar qualquer motivo, mediante aviso prévio de sete (7) sete dias ao Cliente;
(b) imediatamente, sem aviso prévio, por violação do presente Contrato ou dos Termos Suplementares pelo Cliente;
ou (c) imediatamente, sem aviso prévio, em caso de decretação de falência, insolvência, dissolução, recuperação judicial ou liquidação. Além disso, a Uber poderá rescindir este Contrato ou desativar o Cliente (e, no caso da Empresa, desativar a própria Empresa ou um determinado Motorista da Empresa), imediatamente e sem aviso prévio, se o Cliente, caso seja aplicável, deixar de estar habilitado, nos termos da lei aplicável ou das regras e/ou políticas da Uber, para prestar Serviços de Transporte, para operar o Veículo, ou conforme seja previsto neste Contrato. No caso da Empresa, ficará a critério da Uber optar por rescindir o Contrato em relação à Empresa e aos Motoristas da Empresa, de forma conjunta, ou em relação a apenas um Motorista da Empresa, de forma individual. O Cliente poderá rescindir este Contrato, a qualquer momento, mediante aviso prévio à Uber, com sete (7) dias de antecedência. No caso da Empresa, o aviso prévio deverá ser de trinta (30) dias de antecedência”

Infere-se, portanto, da referida cláusula, a possibilidade de rescisão motivada sem qualquer aviso prévio.

Ademais, o Código de Conduta da UBER menciona quanto à impossibilidade de o parceiro ter conta
em duplicidade
, o que caracteriza fraude e autoriza a desativação imediata da conta, confira-se:

“Fraudes Além de ser crime, fraudes prejudicam a confiança na comunidade e afetam toda a sociedade. É proibido falsificar informações ou assumir a identidade de outra pessoa, por exemplo, durante o cadastro ou uma verificação de segurança. É importante apresentar informações corretas ao relatar incidentes, criar e acessar suas contas da Uber, contestar cobranças e taxas, bem como solicitar créditos. Solicite apenas valores e reembolsos a que você tem direito e use corretamente as ofertas e promoções. Não conclua transações inválidas propositalmente. Alguns exemplos de atividades fraudulentas: enviar documentos falsos; aumentar de propósito o tempo ou a distância de uma viagem ou entrega; aceitar solicitações de viagem ou entrega sem intenção de concluí-las, inclusive provocar o cancelamento pelos usuários do app da Uber; criar contas falsas; reivindicar taxas ou cobranças fraudulentas, como taxas de limpeza falsas; solicitar, aceitar ou concluir de propósito viagens ou entregas fraudulentas ou falsificadas; declarar que concluiu uma entrega sem ter retirado o pedido ou pacote; retirar um pedido ou pacote e ficar com parte dele ou não entregá-lo; agir com intenção de prejudicar ou manipular o funcionamento normal da Plataforma da Uber; prejudicar intencionalmente o oferecimento de solicitações de viagens ou entregas a outros parceiros ao permanecer online sem intenção de aceitar solicitações manipular configurações no telefone para impedir o funcionamento correto do app e do sistema de GPS do seu celular enquanto estiver utilizando a Plataforma da Uber; coordenar individual ou coletivamente a indução de uma alteração artificial de preços; abusar de promoções e/ou não usá-las para o propósito destinado; contestar cobranças por motivos fraudulentos ou ilegítimos;
criar contas duplicadas indevidas
; ou falsificar documentos, registros ou outros dados com propósitos fraudulentos”

Importante destacar, que a empresa-demandada tem a liberdade de contratar e manter o contrato com quem entender conveniente, podendo rescindi-lo a qualquer tempo.

Nesse viés, vale lembrar que tal permissão encontra guarida na nova redação do art. 421 e do novo art. 421-A, ambos do Código Civil, trazida pela Lei nº. 13.874/2019. Vejamos:

“Art. 421. A liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato. (Redação dada pela Lei nº 13.874, de 2019)

Parágrafo único. Nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual. (Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019)

Art. 421-A. Os contratos civis e empresariais presumem-se paritários e simétricos até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção, ressalvados os regimes jurídicos previstos em leis especiais, garantido também que: (Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019)

I - as partes negociantes poderão estabelecer parâmetros objetivos para a interpretação das cláusulas negociais e de seus pressupostos de revisão ou de resolução; (Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019)

II - a alocação de riscos definida pelas partes deve ser respeitada e observada; e (Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019)

III - a revisão contratual somente ocorrerá de maneira excepcional e limitada. (Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019).”

Não há, portanto, como compelir a ré a restabelecer um vínculo contratual que não deseja mais manter, devendo ser respeitado o princípio da autonomia de vontade e da liberdade de contratação.

In casu
, sob o ponto de vista substancial, a conduta da requerida apelada não se afigura desarrazoada.

Segundo a mencionada operadora da plataforma, a ruptura do contrato se deu em razão da criação de mais de uma conta.

Isso porque, inicialmente o apelante cadastrou como entregador (delivery) e, posteriormente, ao ter a sua conta inicial desativada, se cadastrou como motorista. Portanto, o autor recorrente descumpriu regras da parceria firmada.

Dessa forma, temos que a conduta da ré não se mostrou arbitrária, uma vez que é imperiosa a adoção de medidas e imposição de critérios na seleção e manutenção de seus parceiros, a fim de preservar a segurança dos usuários da plataforma.

Ou seja, não se vislumbra qualquer ato ilícito praticado pela parte ré, capaz de ensejar o restabelecimento da conta do autor na plataforma, tampouco de pagar indenização por lucro cessante ou dano moral”

Assim, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA
– MEIO INADEQUADO – RECURSO REJEITADO. Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, § 1º, do CPC. Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.”
(TJ-MT - EMBDECCV: 10217811520228110000, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 22/03/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/03/2023)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024